Tribunal: STF
Processo: ARE 1413234
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto contra acórdão assim ementado:
    APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA (ART. 155, § 4º, II, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL, NOS TERMOS DO ART. 366 DO CPP. LAPSO TEMPORAL DE 4 (QUATRO) ANOS (ART. 109, V, DO CP) NÃO TRANSCORRIDO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO AFASTADA. Aplicada pena privativa de liberdade superior a 1 (um) ano e inferior a 2 (dois) anos, pela prática do delito de furto tentado qualificado, e não transcorrido lapso temporal superior a 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, não há que se falar em extinção da punibilidade. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS COERENTES E UNÍSSONOS. RÉU APREENDIDO NA POSSE DA RES FURTIVA . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. CONDENAÇÃO MANTIDA. "A apreensão da res furtiva, em poder do acusado, gera presunção de responsabilidade na subtração, ocorrendo, assim, uma inversão do ônus da prova, mormente se a justificativa que ele apresente é inverossímil e não encontra respaldo na prova produzida" (TJSC, Apelação Criminal n. 0024721- 02.2012.8.24.0018, rel. Des. Jorge Schaefer Martins, j. em 16/2/2017). ATIPICIDADE DA CONDUTA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DELITO PRATICADO NA FORMA QUALIFICADA. AGENTE QUE, APROVEITANDO-SE DO LIVRE ACESSO POR SER FUNCIONÁRIO TERCEIRIZADO, TENTA FURTAR EMPRESA. REPROVABILIDADE DA AÇÃO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. PRESERVAÇÃO DA SENTENÇA. Conquanto o valor da res furtiva seja de pequena monta, a prática do delito mediante abuso de confiança indica maior reprovabilidade da ação e inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA PLENAMENTE CARACTERIZADA. APELANTE QUE POSSUÍA LIVRE ACESSO AO LOCAL EM RAZÃO DO TRABALHO EXERCIDO. "Para fins de configuração da qualificadora referente ao cometimento de furto mediante abuso de confiança (art. 155, § 4º, II, do CP) deve a res furtiva adentrar na esfera de disponibilidade do agente justamente em razão da crença que lhe é depositada. II - Há o abuso de confiança, ainda que se trate de funcionário terceirizado, quando ao agente era franqueado livre acesso, sem qualquer vigilância, a todos os espaços da empresa, inclusive aqueles que não eram abertos ao público comum" (TJSC, Apelação Criminal n. 0002266-22.2014.8.24.0067, rel. DesLuiz Antônio Zanini Fornerolli, j. em 26/7/2018). RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DELITO PRATICADO MEDIANTE ABUSO DE CONFIANÇA. QUALIFICADORA DE ORDEM SUBJETIVA QUE IMPEDE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. EXEGESE DA SÚMULA 511 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE É "possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do Código Penal nos casos de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva" (Súmula 511 do STJ). CASSAÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO. INVIABILIDADE. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. 1 A expedição do mandado de prisão após o trânsito em julgado da condenação é medida correta, cabendo ao Juízo da Execução Penal decidir, posteriormente, acerca da substituição pela prisão domiciliar ou monitoramento eletrônico. 2 Outrossim, predomina no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte o entendimento de que, presentes os pressupostos da medida cautelar, não há incompatibilidade entre a negativa ao direito de recorrer em liberdade e a imposição do regime inicial semiaberto, bastando que seja adequada a execução provisória de acordo com os ditames da sentença. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
    2. A parte recorrente alega contrariedade ao art. 5º, XLII, XLIII, XLIV, XLVI, XXXIX, da CF/88, bem como à Sumula 56/STF.
    3.  Decido. 
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.  
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1]. 
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.  
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.  
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.  
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso.  
    Publique-se.
          Brasília, 012 de dezembro de 2022.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1]Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.